Tribunal: STF
Processo: RHC 58559
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-12-18
Data de publicação: 1980-12-18

Ementa:
CONEXAO. CRIMES DE NATUREZA DIVERSA. PROCESSOS DISTINTOS. DECISÃO
TRANSITADA EM JULGADO. NULIDADE (INEXISTÊNCIA). 1)A CONEXIDADE
INSTRUMENTAL NÃO DEFLUI DA COINCIDENCIA, NO TEMPO, DA CONSTATAÇÃO
DAS INFRAÇÕES, MAS DA CIRCUNSTANCIA DE QUE A PROVA DE UMA INFLUA NA
DE OUTRA, O QUE NÃO DEMONSTRADO, SEM COMPROMETER A DEFESA (ART-76,
III, DO CPP). 2)PROCESSADAS SEPARADAMENTE E COM TRÂNSITO EM JULGADO,
A UNIFICAÇÃO SOMENTE SE IMPÕE PARA O EFEITO DA EXECUÇÃO (ART-82 DO
CPP). RECURSO DE HABEAS CORPUS NEGADO PROVIMENTO.